Tribunal: TJMT
Processo: 1005655-26.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005655-26.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), CRISLAINE GABRIELA ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 048.558.471-94 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA SEDUC - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO CESAR BONFIM - CPF: 004.521.539-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança nº 1004657- 32.2018.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela, consistente na obtenção de resposta fundamentada, do recurso administrativo, referente ao resultado da 3ª etapa do Concurso Público da Seduc, correspondente a fase de avaliação didática.

Sustenta a Recorrente que participou do referido certame, para concorrer ao cargo de Professora de Educação Básica, área de Ciências Físicas e Biológicas, cujo concurso é composto de quatro fases: prova objetiva (1ª fase), discursiva (2ª fase), didática (3ª fase) e de títulos (4ª fase).

Afirma que se submeteu às três primeiras fases; contudo, na terceira foi eliminada, por não ter obtido a pontuação mínima e por isso, interpôs Recurso contra a Banca, sob o nº 234, objetivando a revisão das notas e os motivos da sua reprovação.

Ocorre que a Banca Examinadora apenas publicou o resultado de indeferimento, sem a fundamentação dos critérios utilizados para a atribuição da nota, o que, no seu entender, caracteriza subjetividade na avaliação, além de suprimir o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

Diante desse contexto, impetrou Mandado de Segurança,

oportunidade em que pleiteou a concessão da tutela antecipada, para que seja determinada à autoridade coatora que apresente resposta expressa e fundamentada do seu Recurso Administrativo nº 234, indicando os critérios que concluíram para a obtenção da nota atribuída até a decisão final da ação mandamental, o que restou indeferido pelo juízo
a quo.

Conforme decisão de id 2266215, restou indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

O agravado apresentou contrarrazões – id. 2654434 -.

A Procuradoria de Justiça do Estado do Mato Grosso opinou pelo provimento parcial do recurso – id. 3094161 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança nº 1004657- 32.2018.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela, consistente na obtenção de resposta fundamentada, do recurso administrativo, referente ao resultado da 3ª etapa do Concurso Público da Seduc, correspondente a fase de avaliação didática.

Em análise aos autos de origem, verifico que foram distribuídos para a
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em 27/02/2018, onde recebeu o número
1004657-32.2018.8.11.0041
dele sobreveio a sentença proferida em 03/07/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020